Tribunal: TJBA
Processo: 0500070-83.2015.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500070-83.2015.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAROLINE DE QUEIROZ FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
HALISSON SILVA DE BRITO, ALEXANDRE PITA MENDES DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de CAROLINE QUEIROZ FIGUEIREDO, na qual se pleiteia a restituição de valores despendidos para custear procedimento de fertilização in vitro realizado por força de decisão liminar posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido o ressarcimento de valores pagos por operadora de plano de saúde em cumprimento de tutela de urgência posteriormente revogada, especialmente diante da alegação de irrepetibilidade das despesas médicas e da boa-fé da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da tutela de urgência enseja responsabilidade objetiva da parte beneficiária, nos termos do art. 302 do CPC, independentemente de demonstração de culpa ou má-fé.

4. A parte que se beneficia de tutela provisória assume o risco de recompor o prejuízo causado à parte adversa caso o direito não seja confirmado, em aplicação da teoria do risco-proveito.

5. A decisão final na ação originária reconhece a inexistência de cobertura contratual para fertilização in vitro, afastando a obrigação da operadora, conforme art. 10, III, da Lei nº 9.656/98 e entendimento firmado no Tema 1.067 do STJ.

6. A revogação da liminar elimina a justa causa que amparava o pagamento, tornando indevida a manutenção do proveito econômico pela beneficiária.

7. A retenção do valor ou do benefício obtido configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

8. A natureza de despesa com saúde não afasta o dever de restituição, pois a tutela provisória é precária e sujeita à reversão, sendo cabível a recomposição patrimonial em pecúnia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revogação de tutela de urgência gera responsabilidade objetiva da parte beneficiária pelos prejuízos causados, independentemente de culpa ou má-fé.

2. É devido o ressarcimento de valores despendidos em cumprimento de decisão liminar posteriormente revogada, como forma de recomposição do status quo ante.

3. A natureza de despesa médica não torna irrepetíveis os valores pagos por força de tutela provisória não confirmada.

4. A manutenção do proveito econômico após a revogação da liminar configura enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 302, I e III; CC, art. 884; Lei nº 9.656/98, art. 10, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.904.460/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.09.2023; STJ, Tema 1.067; TJ-BA, Apelação nº 8036589-70.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 29.04.2024; TJ-RJ, APL nº 0003566-14.2021.8.19.0002, j. 09.05.2023; TJ-SP, Apelação nº 0004793-13.2021.8.26.0562, j. 14.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500070-83.2015.8.05.0271
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada CAROLINE DE QUEIROZ FIGUEIREDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora